Tribunal: TJBA
Processo: 0500254-19.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500254-19.2019.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Alirio Pinheiro Almeida

Advogado(s)
:
TATSON CABRAL PIZZANI

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 13 ANOS, 03 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

RAZÕES DE APELAÇÃO: BASICAMENTE, A DEFESA ALEGA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUER, DESTARTE, A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA.

- Materialidade e Autoria delitivas comprovadas. Ao contrário do quanto alegado pela defesa, o conjunto probatório aponta o Apelante como autor dos fatos narrados na denúncia. Palavra da vítima que encontra apoio nas demais provas existentes nos autos.

-
A condenação vergastada é fruto não de ilações ou inferências, mas de um acervo probatório bastante sólido, mesmo em se tratando de crimes sexuais, nos quais, muitas vezes, as provas são escassas, controversas e que se baseiam, em último caso, nas palavras da própria vítima.

- No caso em tela, porém, a situação se apresenta mais vantajosa do ponto de vista da acusação. Além da existência e do peso da palavra da vítima , que é fundamental em quaisquer situação desse jaez, por se tratar de delito não transeunte, o feito
sub examine
conta ainda com prova testemunhal detalhado e conciso, principalmente pelas declarações da genitora da vítima.

- Ouvidas em Juízo, com riqueza de detalhes, a vítima confirmou os abusos sexuais sofridos por ela durante muitos anos.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL ( 215-a do código penal) . IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.

- No que concerne ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal, tem prevalecido igualmente a impossibilidade de desclassificação, concluindo-se ser
"inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade"
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.717/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019, grifei).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
. 0500254-19.2019.8.05.0006
, da
1ª VARA CRIME DA COMARCA DE AMARGOSA -BAHIA
, em que figura como Apelante
ALIRIO PINHEIRO ALMEIDA
e como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso proposto pelo Apelante. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: